Tribunal: TJBA
Processo: 0000204-33.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão julgador: RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000204-33.2019.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000204-33.2019.8.05.0044 APELANTE: ALISSON DA CRUZ FRANÇA DEFENSOR PÚBLICO: RAPHAEL VARGA SCORPIÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: BRUNA FITTIPALDI JUIZ CONVOCADO: RICARDO SCHMITT APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EX OFFICIO, RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PARTE DO ÁUDIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO ATO. DETERMINADA A RELIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO. De acordo com o art. 563 do CPP, somente se proclama a nulidade de um ato quando há efetiva demonstração de prejuízo. O arcabouço probatório precisa estar íntegro, presente e explícito nos autos, sob pena de mácula aos princípios do contraditório, ampla defesa, necessidade de fundamentação das decisões judiciais e bases do Estado Democrático de Direito. Certificado na hipótese que carece o processo de parte da gravação da Sessão de Julgamento, necessária a anulação do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000204-33.2019.805.0044, em que figura como apelante Alisson da Cruz França e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher o parecer da d. PGJ e, de ofício, anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri ocorrida no dia 25/08/2022, determinando, por conseguinte, a realização de nova Sessão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0000204-33.2019.8.05.0044